Tribunal: TJBA
Processo: 2000226-36.2025.8.05.0274
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): NARTIR DANTAS WEBER
Órgão julgador: NARTIR DANTAS WEBER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL n. 2000226-36.2025.8.05.0274 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma AGRAVANTE: JOILSON DA SILVA DE SOUSA Advogado(s): LOURIVAL SOARES DO NASCIMENTO NETO, JELMA DE ALMEIDA LOPES AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. PLEITO DE CONCESSÃO DE SAÍDAS TEMPORÁRIAS. REGIME INICIAL SEMIABERTO. NÃO PREENCHIMENTO DE REQUISITO OBJETIVO ESTABELECIDO NO ART. 123, II, DA LEP. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. NECESSIDADE DE CUMPRIMENTO DE 1⁄4 DA PENA (REINCIDENTE). PRECEDENTES. AGRAVO EM EXECUÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.Trata-se de Agravo de Execução Penal interposto por Joilson da Silva de Sousa, no qual pretende a reforma das decisões proferidas pelo MM. Juízo da Vara de Execuções Penais, de Execuções de Pena e Medidas Alternativas de Vitória da Conquista/BA, que indeferiram o pedido de concessão de saídas temporárias. 2. Nas razões recursais, o Agravante informa, inicialmente, que cumpre pena de 05 (cinco) anos de reclusão, referente à condenação oriunda da ação penal nº 8000856-94.2020.8.05.0199, pela prática do delito inserto no art. 33, da Lei 11.343/2006, tendo já suportado 10 (dez) meses e 28 (vinte e oito) dias da reprimenda corporal, em regime inicial semiaberto. Salienta que, a decisão que indeferiu a concessão do referido benefício sob o fundamento de não cumprimento do requisito objetivo para a obtenção do benefício da saída temporária pelo Agravante, se encontra em descompasso com a Jurisprudência mais atual, devendo ser reformada, a fim de que seja autorizada a saída temporária do reeducando. 3. Nada obstante, importante ressaltar que o art. 123 da Lei de Execuções Penais condiciona, expressamente, em seus incisos, a concessão do benefício da saída temporária à satisfação cumulativa dos requisitos essenciais, dentre eles a satisfação do cumprimento de 1/6 ou 1/4 da pena (se reincidente). 4. Observe-se que, não por acaso, o legislador ordinário condicionou a concessão do referido benefício legal ao cumprimento, ainda que mínimo, de parte da pena privativa de liberdade imposta ao sentenciado, tendo em vista a finalidade precípua de permitir ao juízo da execução a formação de juízo de valor acerca da disciplina e do senso de responsabilidade do reeducando no ambiente prisional. Trata-se, portanto, de requisito objetivo que se configura como etapa indispensável de provação para a concessão da saída temporária, conforme entendimento da jurisprudência atual. 5. Parecer da Procuradoria de Justiça pelo desprovimento do Agravo. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo em Execução Penal n° 2000226-36.2025.8.05.0274, da Vara de Execuções Penais, de Execuções de Pena e Medidas Alternativas de Vitória da Conquista/BA, sendo Agravante Joilson da Silva de Sousa e Agravado o Ministério Público. ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, consoante resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto condutor.